Tribunal: TJDFT
Processo: 0704821-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA DESISTÊNCIA POSTERIOR. INVIABILIDADE. AMEAÇA. DEVIDAMENTE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se aplica o princípio da insignificância quando o valor da res furtiva não é irrelevante, sendo, por si só, apto a lesar o patrimônio da empresa vítima, e o réu apresenta vasta folha de antecedentes criminais, sendo impossível o reconhecimento da atipicidade da conduta.
2. Somente se configura o arrependimento posterior quando caracterizada a voluntariedade da conduta do agente em reparar o dano ou ressarcir integralmente o prejuízo antes do recebimento da denúncia, requisitos não preenchidos na espécie.
3. Demonstrado o dolo do agente em ameaçar a vida da vítima, que ficou intimidada com a promessa do réu de causar-lhe mal injusto e grave. O aferimento da eficácia da intimidação é de caráter puramente subjetivo, sofrendo influência direta de aspectos como nível cultural, idade, sexo, condição social, estado de saúde, entre outros.
4. As solicitações de interferência estatal, com o registro de ocorrência policial, a representação contra o réu, são outros elementos de prova.
5. Recurso conhecido e desprovido.